Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715015-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JANAINA LUSTOSA ROCHA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 71446771, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 7 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator